Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Não se constata a probabilidade do direito objetivado pela agravante, dada a necessidade de dilação probatória a fim de elucidar a existência de união estável entre ela e o de cujus, uma vez que esse fato se confunde como mérito da demanda. Além disso, a declaração post mortem de união estável não é capaz de comprovar por si só, as alegações da parte agravante, sobretudo pela existência de enorme controvérsia instaurada na origem.
3. Não se vislumbra, in casu, a existência de perigo de dano em caso de não concessão da tutela, uma vez que não há informações nos autos de origem ou nos autos recursais acerca da atuação da parte agravada para se desfazer dos bens imóveis deixados pelo de cujus.
4. Recurso conhecido e desprovido.